Tribunal: TJDFT
Processo: 0759035-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIDORA. PRÁTICA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – A sentença fixou a contraprestação pelos serviços prestados pelo recorrente em R$ 500,00. O acordão majorou tal valor para R$1.500,00. Dessa forma, é devido o reembolso de R$ 3.680,00, sobre os quais deve incidir os encargos previstos na sentença. Embargos de declaração acolhidos apenas para tal esclarecimento.

3 – Recurso conhecido e provido, em parte.